Tribunal: CARF
Processo: 10580.000331/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000331/2003-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
SANTANA S/A DROGARIAS FARMÁCIAS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo. – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000331/2003-71
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0298/03031, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Salvador, fls. 0291/0296, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. I
Inexistindo erro de fato no preenchimento da declaração, mantém-se o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição/compensação. i
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos , relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
artigo 25, inciso 1, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal — PAF). c/c a Portaria do MF n° 95, de 30 de abril de 2007:
Acordam os membros da 1' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 002/004, devido a suposto saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Despacho Decisório, fls. 0217/0222, analisou o pleito da Recorrente e homologou
em parte a compensação, devido, em síntese:
Decisão
Pelo exposto, no uso da competência estabelecida pela Portaria DRF-SDR no 26, de 20
de maio de 2007, D.O.U. 25/05/2007, diante do relatório e da fundamentação
apresentada, de tudo mais que consta do presente processo, DECIDO:
DEFERIR EM PARTE a utilização do crédito requerido na forma de saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001;
RECONHECER EM PARTE o direito creditório em favor da Empresa SANTANA
S/A, CNPJ no 15.103.047/0001-58, no valor original de R$ 135.230,17 (cento e trinta e
cinco mil, duzentos e trinta reais e dezessete centavos), correspondente ao saldo
negativo do IRPJ apurado na DIPJ/2002, no 0943064-DV-36;
HOMOLOGAR as compensações dos débitos discriminados a segui (fls.0222)
observado o limite do crédito;

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

DETERMINAR o prosseguimento na cobrança dos débitos porventura não
compensados em razão da insuficiência de créditos, observando-se o disposto nos
parágrafos 6° a 11 do art. 74 da Lei n ° 9.430, de 1996, incluídos pelo art. 17 da MP n.'
135, de 2003, convertida na Lei n ° 10.833, de 2003.
Acrescente-se que a presente análise foi realizada tomando como base tão somente as
informações contidas nos documentos integrantes deste processo, podendo a autoridade
administrativa competente para reconhecimento do direito creditório determinar a
realização de diligência fiscal no estabelecimento do interessado com o fim de que seja
verificada a exatidão das informações prestadas, nos termos do art. 4 1 da IN SRF 600,
de 2005.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), fls. 0241/0255.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão em 05/03/2010, sexta feira, fls. 0297, a recorrente
apresentou seu recurso, em 07/04/2010, fls. 0298/0313.
A Recorrente inicia seus argumentos – já apresentados na manifestação de
inconformidade – nos termos abaixo.
Afirma que a ausência de reconhecimento da totalidade de seu direito creditório
pleiteado decorreu de erros materiais, quando preencheu sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF relativa ao 1° Trimestre de 2001, no que tange à forma de
extinção das estimativas de IR apuradas em janeiro e fevereiro
Ressalta que quando do preenchimento da DIPJ/2000 Retificadora (recepcionada
sob o n.°1024824DV 12), no que diz respeito ao cálculo do saldo negativo apurado no ano
calendário de 1999, impactou na apuração do saldo negativo do ano calendário de 2001 que
pretende que seja reconhecido.
Destaca que o Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário de 2001, tem
origem nas estimativas apuradas nos meses de janeiro a maio e o Fisco entendeu que seria
fundamental verificar a real quitação dessas estimativas, de forma a compor o saldo negativo do
ano calendário de 2001 e autorizar a sua utilização para fins de restituição/compensação.
Nesse sentido, no que tange à estimativa de janeiro/2001 a fiscalização
desconsiderou o demonstrativo apresentado (fls. 0138) e se ateve à equivocada informação da
DCTF, concluindo pela quitação por meio da utilização de crédito de FINSOCIAL, pleiteado no
processo judicial n° 1997.33.00 0132990.
Já em relação à estimativa de fevereiro/2001 o Fisco também se apegou somente à
equivocada informação da DCTF, entendendo por bem desconsiderar referida parcela do credito
pugnado, sob a perspectiva de que a antecipação em foco teria sido compensada com o saldo
negativo de IR apurado no ano calendário de 1999, que, por sua vez, não foi confirmado a partir
dos dados consignados na DIPJ/2000 (ano calendário de 1999), transmitida em 27/07/2000.
Para a recorrente há equívoco nessa análise, pois as estimativas de IRPJ em
comento; tais como aquelas apuradas nas competências de março a maio de 2001, no valor total
de R$ 567.354,44, foram, em verdade, compensadas com o saldo negativo de IRPJ , apurado no
ano calendário de 2000, conforme se depreende do Razão Analítico (anexo).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

Alega que, diferentemente do que consta na equivocada DCTF do 1° Trimestre de
2001, as estimativas de IR referentes às competências de janeiro e fevereiro, devidamente
acrescidas de multa e juros, nos valores totais de R$ 140.060,52 e R$ 113.821,39,
respectivamente, também foram objeto de compensação com o crédito correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário imediatamente anterior.
Assim, resumindo, a recorrente alega que:
1. teria ocorrido erro no preenchimento das DCTFs, e que todas as estimativas
mensais de janeiro a maio/2001 teriam sido compensadas com saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2000;
2. houve erro de preenchimento das DIPJs e junta documentos para demonstrar a
existência dos respectivos saldos negativos utilizados para quitar a estimativa
de IRPJ do ano calendário 2001;
3. deve ser dado provimento do recurso, com o reconhecimento integral do
direito creditório.
O processo foi enviado ao CARF.
A Primeira Turma Especial, da Primeira Seção de Julgamento analisou o recurso e
proferiu o Acórdão 1801-002.190, fls. 0322/0338, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO EM QUITAÇÃO
DE ESTIMATIVA.
Confessado nos autos, pela própria contribuinte, que compensou estimativa mensal com
crédito de ação judicial inexistente para tal fim, não se admite o seu valor na
composição do Saldo Negativo do tributo ao final do ano calendário, ainda que venha
após, em fase processual, explicar que a natureza do crédito seria outra.
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO ART.
66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações efetuada por meio de encontro de contas em DCTF deve ser
realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no prazo do art. 150,
§4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício a compensação deve ser tida
por tacitamente homologada e considerada na composição do saldo negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Fernando Daniel de Moura Fonseca
(Relator) e Rogério Aparecido Gil deram provimento ao recurso, mas foram vencidos
no que respeita à parte do crédito do saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2001,
composto pela estimativa de janeiro de 2001. Os Conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque e Fernanda Carvalho Álvares negaram provimento ao recurso. A
Conselheira Ana de Barros Fernandes Wipprich foi designada para redigir o Voto
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

Vencedor. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque apresentará Declaração de
Voto, por negar provimento ao recurso voluntário.
A PGFN ingressou com recurso especial, contestando a decisão, fls. 0346.
Após análise, foi dado seguimento ao recurso da PGFN, fls. 0359.
A contribuinte ingressou com recurso especial, fls. 0373/0385 e 0480, e, também,
apresentou contra razões ao recurso da PGFN, fls. 0440.
Após análise, foi negado seguimento ao recurso da contribuinte, fls. 0497.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, Primeira Turma, analisou o recurso da
PGFN e proferiu o Acórdão 9101-005.194, fls. 0523/0544, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FORMA DE APRECIAÇÃO PELA DELEGACIA
DE ORIGEM E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. QUESTÕES EM TORNO DA
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
QUE
COMPUSERAM
O
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ EM 2001, POSTERIORMENTE UTILIZADO EM DCOMPS
APRESENTADAS EM 2003.
Mesmo para as compensações realizadas antes de outubro/2002, ou seja, antes da
sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da liquidez e certeza dos créditos a
serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170 do CTN, fosse feita mediante
despacho decisório da Delegacia de origem, sem a necessidade de lançamento de ofício
para essa finalidade. Aliás, o art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é
muito claro no comando de que não deve haver lançamento de ofício para exigência de
estimativas, o que afasta a alegada necessidade da realização de lançamento para tal
fim. O procedimento de confirmação das estimativas mensais não envolveu nenhuma
revisão de base de cálculo, nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo
semelhante a isso. Em relação à simples verificação da “existência” dos pagamentos que
dariam origem ao indébito a ser restituído/compensado, também não há que se falar em
blindagem do direito creditório por decurso de prazo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por voto de qualidade, conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que não
conheceram do recurso; e, (ii) no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento
parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Vencidas as Conselheiras
Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que votaram por lhe
negar provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Cabe, pois importante, transcrever a conclusão desse Acórdão:
Desse modo, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para as verificações ora dispostas neste voto.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar a questão
determinada pela CSRF.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, cabe esclarecer o que está em litígio, para tanto
transcreveremos pontos da decisão da CSRF:
A matéria em litígio está bem definida no despacho de admissibilidade do recurso
especial da PGFN, fls. 0364, que foi admitido:
É clara a divergência entre as decisões.
No acórdão recorrido a Turma firmou entendimento no sentido de que, para glosar
compensações de estimativas compensadas contabilmente e informadas em DCTF, a
fim de verificar a existência de direito creditório delas decorrente, autoridade fiscal deve
efetuar o lançamento de ofício no prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Em direção totalmente oposta entenderam as turmas que proferiram os acórdãos
indicados como paradigmas.
Nestes casos, consignou-se que a verificação da existência do indébito pleiteado em
compensações não se submete ao prazo decadencial, nem dependem de lançamento
tributário o indeferimento de restituições/compensações.
Esse é o ponto em litígio, conforme consta da decisão da CSRF, fls. 0535:
O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas
estimativas de fevereiro a maio/2001 é que “a glosa de compensações efetuada por meio
de encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante lançamento de ofício,
nos termos do art. 142, e no prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN”; e que “se não
houve lançamento de ofício a compensação deve ser tida por tacitamente
homologada e considerada na composição do saldo negativo”.
Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes de
outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da
liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art.
170 do CTN, fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade.
...
E quanto às compensações precedentes, realizadas em 2001, por meio de DCTF, ainda
há um motivo adicional que afasta completamente essa alegada necessidade de
lançamento de ofício.
É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de IRPJ, e o
art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta
completamente essa alegada necessidade da realização de lançamento de ofício.
Assim, como o Acórdão da CSRF decidiu que o fundamento do Acórdão
proferido pela Turma – para dar provimento ao recurso da recorrente – de que haveria
obrigatoriedade de lançamento de ofício para reconhecimento da improcedência da compensação
– não ser o correto, cabe a esse colegiado verificar a questão.
A matéria refere-se à glosa das estimativas mensais de 2001.
Segundo consta dos autos, a recorrente compensou estimativas mensais de IRPJ,
das competências 02 a 05/2001, fls. 0176/0185, com crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ dos anos calendário 1999 e 2000.
Em sua peças recursais, impugnação e recurso, a impugnante alega equívocos de
preenchimento em suas declarações (DCTF e DIPJ).
Para tanto, apresentou argumentos, cálculo, planilhas e anexou documentos,
inclusive sua escrituração contábil.
Na decisão de primeira instância essa questão probante foi superada devido a
suposta impossibilidade de verificação de fatos – conceituados pela recorrente como
equivocados - que ainda constavam em declarações.
Já na análise constante do recurso essa questão não foi verificada devido a análise
de questão jurídica.
Assim, verifica-se que a questão se refere a análise de provas, escrituração, de
documentos e declarações que foram retificadas.
A recorrente – na manifestação e no recurso – requer análise da documentação
acostada, mas devido aos fundamentos das decisões essas análises não ocorreram.
A análise dos fatos - provas – é extremamente necessária, pois as alegações da
recorrente possuem relação direta com essa definições e somente com acesso a dados pode se
atestar sua correção, inclusive quanto à sua veracidade, possibilidade inexistente para os
julgadores do CARF.
Portanto, devido ao entendimento formado pela CSRF, há necessidade de
conversão do julgamento em diligência para esclarecer, a partir das provas colacionadas,
inclusive as que foram retificadas:
1. Há a comprovação das inexatidões – corroboradas por documentação cabível -
alegadamente cometidas nas DCTF e DIPJ citadas?
2. Há saldo negativo de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2000,
em montante suficiente para a extinção das estimativas de janeiro a maio de
2001, como alegado (inclusive quanto à repercussão do saldo de mesma
natureza apurado em relação ao ano-calendário de 1999)?
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.000331/2003-71

3. Há saldo negativo de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2001
em montante suficiente para as compensações tratadas no presente processo?
4. Ressalte-se que, caso a autoridade fiscal entenda necessário, a contribuinte
deve ser intimada para apresentar quaisquer documentações necessárias,
inclusive demonstrativos, acompanhados de provas, para que comprove o que
requer.
Portanto, converte-se o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal
emita parecer conclusivo sobre a questão, apresentando suas razões, fáticas e jurídicas.
Após a emissão desse parecer, a recorrente deve ser cientificada, para, caso
deseje, apresente seus argumentos, em 30 dias. Ao final do referido prazo, os autos devem
retornar ao CARF, para análise e decisão.
Assim, resolve-se converter o julgamento em diligência, nos termos do relatório e
voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 559
DF CARF MF
Original